Tribunal: TJPA
Processo: 0801323-45.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801323-45.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: RINA SULEIMA LEITE DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ART. 300, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. IDENTIFICADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. INDUÇÃO EM ERRO ESSENCIAL QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ARTIGO 138 DO CÓDIGO CIVIL. JURISPRUDENCIA PÁTRIA E DO TJPA. ENTENDIMENTO DE QUE O EMPRÉSTIMO DEVERÁ SER RECALCULADO COM BASE NAS REGRAS EXISTENTES PARA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. RISCO DE DANO. IDENTIFICADO. DESCONTOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR.
DECISUM
AGRAVADO MANTIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco BMG S/A, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que deferiu o pedido de tutela antecipada requerida nos autos de Ação Revisional de Empréstimo Bancário c/c Danos Morais, ajuizada por Rina Suleima Leite dos Santos, determinando que o banco, ora agravante, providenciasse a suspensão dos descontos da autora, relativos ao contrato supostamente realizado com o demandado, sob o título de “ CARTÃO DE CRÉDITO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL”, sob pena de multa diária.

A decisão vergastada restou assim lançada (ID. 2744417 – Pág.14/15):

“Assim exposto, presentes os pressupostos CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte ré BANCO BMG S.A, a partir da intimação desta decisão, se abstenha de praticar atos de cobrança relativo às parcelas do “CARTÃO DE CRÉDITO DE RESERVA DE MARGEM EM CONSIGNADO”, incidentes em sua renda no valor atualmente de R$ 563,69 (quinhentos e sessenta e três reais e sessenta e nove centavos) mensais, sob pena de incorrer em multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetivado, medida que se limita a 60 (sessenta) atos, a ser revertida em favor da parte autora. “.

Em suas razões (ID. 2744409), pugna o banco agravante pela reforma decisão por
error in judicando
. Sustenta, em suma, a legalidade dos descontos provenientes de cartão de crédito consignado, não tendo sido preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência antecipada. Esclarece que há diferença entre os cartões de crédito consignados e os empréstimos consignados.

Afirma que a agravada só veio reclamar na presente data, sendo que tais descontos referentes ao valor mínimo da fatura estão sendo realizados desde 2014, o que denota que conhecia a sua causa e afasta o perigo da demora.

Menciona que a autora/agravada celebrou o contrato referente à contratação de BMG CARD, dessa forma, não pode alegar desconhecimento da origem dos descontos, uma vez que a efetiva utilização do cartão faz com que se legitime a contratação.

Defende que a matéria é controvertida, fazendo-se imprescindível a instrução para a análise dos documentos, de maneira que se revela açodada a tutela antecipada deferida. Giza ainda, que a decisão viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, no que pertine ao valor arbitrado a título de
astreintes
. Pede seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, requer o provimento da insurgência.

Distribuídos os autos eletrônicos por sorteio aleatório, coube-me a relatoria, ocasião em que deferi o pedido de efeito suspensivo (ID. 2907365).

Não foram devidamente apresentadas contrarrazões, conforme consta em certidão (ID.3286342).

É o essencial a relatar.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, pontuo que em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão interlocutória de primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de adentrar ao mérito da causa discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

A teor do que dispõe o artigo 1.019 do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento no tribunal, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, como deferido em Decisão ID2642558 – Pág.01/03, nada obstando a modificação do entendimento, quando da análise mais aprofundada do mérito recursal.

Pois bem. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência
inaudita altera parte
(CPC, art. 300) para que o banco, ora agravante, providenciasse a suspensão dos descontos, relativos ao contrato realizado com a demandada, sob o título de “CARTÃO DE CRÉDITO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL”, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de 60 (sessenta) atos.

A discussão devolvida a esta Corte, cinge-se à análise do preenchimento dos requisitos legais para o deferimento de tutela provisória de urgência antecipada (CPC, art. 300) na questão que envolve o referido empréstimo bancário com desconto mensal.

No caso concreto, sem adentrar no mérito da questão, entendo que a parte requerente, de fato faz
jus
à antecipação de tutela concedida.

Os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência antecipatória estão previstos no art. 300 do novo CPC, se exigindo a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e, ainda, a reversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3º, do CPC).

No caso vertente, entendo que existe prova da verossimilhança de parte das alegações autorais, ante os documentos carreados aos autos (ID.2744415 – Pág.36 a ID.2744417 – Pág.02), em uma análise
prima facie
.

Por outro lado, se configura caso de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que se trata de empréstimo por retenção, com cobrança mensal por meio de desconto direto do salário da requerente, a qual possui natureza de verba alimentar.

Vale ressaltar, por derradeiro, que a antecipação pleiteada não se apresenta como irreversível ou com possibilidade de causar qualquer prejuízo significativo ao banco réu.

A despeito do argumento de ausência do
periculum in mora
pelo lapso temporal entre o início dos descontos e a efetiva insurgência em relação a estes, é pouco mais que evidente que, em se tratando de desconto supostamente indevido, tal atraso não desnatura o perigo da demora, eis que mês a mês pode acarretar em privações, por exemplo, de necessidades básicas da consumidora.

Note-se que a agravada não nega que tomou empréstimos junto ao banco agravante, em 09/10/2014. Contudo, desconhece a contratação de “Cartão de Crédito de Reserva de Margem Consignável” geradora dos descontos em salário, alegando que celebrou contrato de empréstimo consignado tradicional. Na exordial, foi explícita ao aduzir que não requereu o cartão, tendo o banco ora agravante simulado a contratação de ‘cartão crédito consignado’ sem ao menos oportunizar à parte a possibilidade de escolher a porcentagem que seria reservada.

Destarte, diante da negativa da forma de contratação pela parte agravada, de ter realizado negócio com a pessoa jurídica ré, como ‘cartão de crédito consignado’, estando-se diante de demanda que contempla fato negativo – inexistência de contratação - caberia à instituição financeira trazer aos autos a prova da relação negocial estabelecida diretamente com ela, de forma clara.

Nesta linha, considerando que não se pode exigir da parte autora prova negativa, isto é, de que não contratou com o banco, bem como das circunstâncias do presente processo, aliada aos demais elementos de prova existentes nos autos, tenho como suficientemente demonstrada a probabilidade do direito invocado na inicial.

Em casos semelhantes ao dos autos, assim vem entendendo esta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO.
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC.
DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA INAUDITA ALTERA PARTE. TESE RECURSAL DE LEGALIDADE DOS DESCONTOS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
INSUBSISTÊNCIA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEMORA NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO JUDICIAL QUE NÃO AFASTA O
PERICULUM IN MORA
. SUSTAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE EM QUE O AUTOR PERCEBE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ASTREINTES. MULTA DIÁRIA COMINADA EM R$ 500,00 ATÉ O LIMITE DE R$ 10.000,00. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, VIII DO CDC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-PA 08043633520208140000, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 19/10/2020, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2020).

A jurisprudência pátria vem seguindo o mesmo entendimento, conforme julgados abaixo colacionados, vejamos:

CONTRATO.
CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC (RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA).
APOSENTADORIA. CLIENTE COM MARGEM DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS ESGOTADA. LIBERAÇÃO DE CRÉDITO DESPROPORCIONAL À CAPACIDADE DE PAGAMENTO DO APOSENTADO, COM IMPOSIÇÃO DO SAQUE MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO E COM EXIGÊNCIA DA TOTALIDADE DO VALOR EMPRESTADO, DE UMA ÚNICA VEZ, NA FATURA SEGUINTE. BURLA DO TETO DE DESCONTOS MENSAIS PREVISTOS EM LEI. DÍVIDA QUE SE TORNOU IMPAGÁVEL. ABUSIVIDADE. 1. O autor, um aposentado que recebia do INSS pouco mais de um salário mínimo, já se encontrava com a margem de 30% comprometida por conta de empréstimos consignados celebrados com outras instituições financeiras. 2. Por conta disso, foi aberta a linha de crédito, com celebração de contrato de cartão de crédito com RMC (reserva de margem consignada), cujo limite era desproporcional à capacidade de pagamento do cliente e cujos valores sacados eram exigidos de uma única vez, na fatura seguinte do cartão de crédito, imposto como forma de saque dos valores previamente creditados em conta a título pelo banco. 3. Assim, o cliente se via obrigado ao uso do cartão de crédito para sacar o dinheiro depositado pelo banco em sua conta, dando brecha para que o credor lançasse o alto valor sacado na fatura seguinte do cartão de crédito, tornando impagável a dívida (já que a RMC quitava apenas os encargos e "rolava" o principal para a próxima fatura, para servir de base para a cobrança de novos encargos, numa ciranda sem fim.
4. A forma de cobrança era nitidamente abusiva, seja por escravizar o consumidor a uma dívida que o acompanharia ao túmulo; seja por veicular um "empréstimo" sem termo final e sem desconto de parcelas (prevista apenas a amortização dos encargos, mediante RMC). 5. A abusividade foi reconhecida em Ação Civil Pública movida pela Defensoria da União do Maranhão. 6. Cabe reconhecer a ilegalidade do contrato em análise nos autos. Porém, tendo o autor se valido do dinheiro "emprestado", quantias descontadas a título de RMC devem servir para amortizar o débito.
7. Não vingam, entretanto, as pretensões de declaração de inexistência do débito, de liberação do RMC, de repetição do indébito e de reparação por danos morais. Afinal, o autor sacou as mencionadas importâncias, cabendo arcar com o pagamento do crédito usufruído. 8. Deverá o banco, contudo, recalcular a forma de pagamento dos valores sacados, de maneira que tenham como limite as taxas de juros pactuadas, mas que o crédito seja parcelado em tantas parcelas fixas quanto bastem para a quitação da dívida, respeitado, como valor das parcelas, o percentual de 5% sobre o valor líquido da aposentadoria do autor. 9. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação 1042609-09.2017.8.26.0576; Relator (a): Melo Colombi; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/03/2018; Data de Registro: 22/03/2018).

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL RMC
-
Intenção do autor de contratação de empréstimo consignado, porém houve disponibilização de cartão de crédito. Liberação do dinheiro com descontos no benefício previdenciário do valor mínimo para pagamento, sem abatimento do valor principal, causando onerosidade excessiva ao consumidor.
Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE:
Contrato firmado de forma que torna impossível o pagamento da dívida. Art. 51, IV do CDC. Contrato nulo. Adequação do contrato para a modalidade de empréstimo consignado.
Dano moral configurado e que deve ser reparado. Incabível, por outro lado, a devolução das parcelas já descontadas. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação 1002166-59.2017.8.26.0400; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Olímpia - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2018; Data de Registro: 22/03/2018).

Identifico
in casu,
a probabilidade do direito da agravada, já que possivelmente a conduta ilícita da ré causou danos à consumidora, que pretendia celebrar um contrato de empréstimo como qualquer outro, mas acabou por assinar um contrato que previa pagamentos eternos ao banco.

Destarte, no mérito recursal, entendo que estão presentes os requisitos da tutela provisória de urgência antecipada, previstas no art. 300, do CPC.

Há a probabilidade do direito pela existência de prova da verossimilhança das alegações da parte consumidora, por força dos documentos carreados aos autos, militando ainda em favor da parte hipossuficiente na relação jurídica, a circunstância de que o empréstimo obtido em 09/10/2014, deveria ser simplesmente consignado, e não ‘cartão de crédito consignado’.

Logo, este último fora realizado pelo banco sem o seu consentimento, portanto, o ônus da prova incumbe ao banco ora agravante de que prestou todas as informações corretas ao consumidor, ao realizar a contratação (CDC, art. 6º, VIII).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO MATERIAL ENTRE AS PARTES. DESCONTO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. ART. 300 DO CPC/2015.
A tutela de urgência pressupõe a demonstração dos pressupostos insculpidos no art. 300 do CPC/2015. Cancelamento de desconto de empréstimo em proventos de aposentadoria. Causa de pedir calcada na ausência de relação de direito material entre as partes (não derruída pela agravada), e vem colocado de forma expressa na justificação da pretensão. Presença dos pressupostos do art. 300 do CPC/2015 a autorizar o deferimento da tutela pretendida. Precedentes jurisprudenciais.
AGRAVO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70077405801, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 12-07-2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. SUSTAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE EM QUE O AUTOR PERCEBE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA.

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO NCPC.
MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. I. Caso em que, conforme entendimento anteriormente adotado por esta Câmara, uma vez demonstrada, nos contratos de empréstimo, a existência de previsão expressa de desconto em conta corrente, afastava-se a ilegalidade dos lançamentos. Isso porque se entendia que se trata de forma de pagamento que facilita a obtenção do crédito com condições mais vantajosas para o consumidor.
II. Ocorre que o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do NCPC decorre da recente Súmula nº 603 do STJ, editada em 22/08/2018, que impede a constrição de verba de caráter alimentar pelas instituições financeiras, ainda que haja autorização do correntista para tanto - restando autorizadas, apenas, as contratações de empréstimos consignados direto em folha do pagamento.
III. Reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória, para que fosse determinado o cancelamento dos descontos efetuados pelo réu em seu benefício previdenciário. Deram provimento ao agravo de instrumento. Unânime.(Agravo de Instrumento, Nº 70076897545, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 16-05-2018)

Havendo dúvida, portanto, quanto à natureza do empréstimo realizado pela parte autora, e, havendo pactuação de pagamento através de desconto em folha, nos proventos da autora - verba alimentar imprescindível à sua sobrevivência -prudente a determinação de cancelamento dos descontos.

Por fim, quanto à multa cominatória, não vislumbro o alegado excesso na sua fixação, porquanto adequado aos parâmetros e balizas usualmente aplicados em casos semelhantes, de modo que restam atendidos os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. MULTA DIÁRIA. Determinação para que o Banco se abstenha de proceder aos descontos sobre os proventos de aposentadoria do autor. Hipótese em que o agravante não instruiu o recurso com cópias dos contratos firmados pelo mutuário, impossibilitando aferir da alegada legalidade na contratação e da existência de autorização para os descontos.
Multa adequadamente arbitrada. Delimitação do tempo de incidência determinada.
Agravo provido, em parte.(Agravo de Instrumento, Nº 70064155666, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 17-02-2016)

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, por inexistir equívoco que mereça reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter
in totum
a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 14/12/2022